Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-89.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000322-89.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAIRA

Advogado(s)
:

APELADO: JUSCILEIDE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO FAGUNDES MOREIRA, ANDERSON CARDOSO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE UBAÍRA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI FEDERAL Nº 12.994/14. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE VIGÊNCIA DO PISO NACIONAL. VERBAS RETROATIVAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De partida,

cumpre analisar a prejudicial de mérito da prescrição, alegada pelo Apelante.
Nestes lindes
, a presente ação foi distribuída em 22/07/2019, tendo por objeto o pedido para a aplicação imediata da Lei nº 12.994/2014, inclusive com o pagamento retroativo do período de junho/2014 a setembro/2014 no que se refere aos seus vencimentos base.

2.
Assim,
considerando
que a ação foi proposta em 22/07/2019,
bem como o prazo quinquenal disposto pelo Decreto n. 20.910/32,
encontram-se prescritas qualquer verba ou efeitos pecuniários retroativos às parcelas supostamente não quitadas anteriores a Julho/2014.

3
.
No mais, quanto as demais verbas pleiteadas, pontua-se que a Emenda Constitucional nº 51/06 alterou a redação dos §§ 4º, 5º e 6º, do art. 198 da Constituição Federal para admitir nova forma de provimento no serviço público pelos Agentes Comunitários de Saúde – ACS, sendo promulgado, posteriormente, a Lei Federal nº 11.350/06. No entanto, em que pese tenha regulamentado o § 5º do artigo 198 da Constituição de 1988, a referida Lei nada mencionou a respeito do piso da categoria em sua redação original.

4.
Destarte, a necessidade de observância do piso surgiu a partir da data em que a Lei nº 12.994/14 entrou em vigor, qual seja, 18/06/2014, estando perfeitamente coadunado com o pedido expressamente presente na Inicial, qual seja: o requerimento para a sua aplicabilidade imediata.

5.
Vale lembrar, aliás, que o próprio Município sustentou que somente começou a aplicar o quanto determinado pela Legislação no ano de 2015, correto o posicionamento adotado na sentença primeva.

6.
Destarte, dos autos se colhe que o Município não se desincumbiu da obrigação de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o direito do Autor, visto que não demonstrou nos autos nenhuma das formas de elisão dos créditos perseguidos pelo Demandante. Por conseguinte, na dicção do artigo 373, II, do CPC, há de prevalecer a tese autoral.

7.
Por fim, em sede de Reexame Necessário consigno que, a partir de 09/12/2021, quando da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, deve ser adotada a taxa SELIC como único fator de correção na condenação pecuniária da Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 3º da referida EC.

8.
Sentença parcialmente reformada para se reconhecer prescritas as verbas de junho e julho de 2014, bem como adequar os consectários legais. Recurso provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000322-89.2019.8.05.0263
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UBAIRA e como apelada JUSCILEIDE SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .